Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707953-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SINOMAR ANTONIO DE ATAIDES IMPETRANTE: ITALO ALEXANDRE SUESS, GLAUCO VINICIUS SOUZA THOME AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ÍTALO ALEXANDRE SUESS e OUTRO em favor de SINOMAR ANTÔNIO DE ATAÍDES, visando a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir aplicada em desfavor do paciente. Despacho de ID 69472657, pelo qual facultei ao impetrante a emenda à petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, para que fossem juntados os documentos essenciais à compreensão do caso. O impetrante, no entanto, colacionou novamente os mesmos documentos que já instruíam o presente writ, insuficientes para propiciar a análise do pedido. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, como cópia do auto de prisão em flagrante, da decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, entre outros. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator